Tribunal: TJMT
Processo: 1038351-07.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038351-07.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ANJOS DA SILVA - CPF: 029.280.551-93 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES – LAUDO CONCLUSIVO – CÁLCULO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro por acidente de trânsito deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela contratada.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1038351-07.2021.8.11.0002

Apelante
: Victor Hugo Anjos da Silva

Apelada
: Brasilseg Companhia de Seguros

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
de
Victor Hugo Anjos da Silva
.

Ação:
Ação de Cobrança de Seguro, proposta por
Victor Hugo Anjos da Silva
em face de
Brasilseg Companhia de Seguros
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.575,00, referente a verba indenizatória do contrato de seguro firmado entre as partes, com a ressalva de que o valor deverá ser acrescido de correção monetária mensal pelos índices do INPC a partir da contratação do seguro e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, devidos ao advogado do requerente, que fixou em 15% do valor atualizado da condenação
.

Apelação
(Id.

198018668): Sustenta que o juízo de origem efetuou corretamente a graduação das lesões mas se equivocou no momento de realizar o cálculo da indenização devida ao recorrente. Afirma que a perícia apurou lesão em 50% no membro inferior direito, o que gera indenização no valor de R$ 12.250,00.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização de R$ 12.250,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 198018670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
de
Victor Hugo Anjos da Silva
.

Ação:
Ação de Cobrança de Seguro, proposta por
Victor Hugo Anjos da Silva
em face de
Brasilseg Companhia de Seguros
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.575,00, referente a verba indenizatória do contrato de seguro firmado entre as partes, com a ressalva de que o valor deverá ser acrescido de correção monetária mensal pelos índices do INPC a partir da contratação do seguro e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, devidos ao advogado do requerente, que fixou em 15% do valor atualizado da condenação
.

A controvérsia está em saber se o montante indenizatório fixado corresponde a graduação das lesões sofridas pelo segurado.

Narra o autor, que na data de 22.09.2021, foi vítima de acidente de trânsito, que resultou na invalidez permanente do joelho direito.

A época do acidente, era segurado da requerida mediante o Contrato de Seguro e Vida e Invalidez Permanente, apólice registrada sob o no 002221567 (Id. 198018169), proposta no 059469674, Processo Susep no 15414.900079/2016-51, e com vigência a partir de 23.07.2021 até 23.07.2026.

Como requerida se recusou a pagar a indenização devida, ajuizou a ação de cobrança, e, após a constatação da lesão em 50% do membro inferior direito, teve seu pedido julgado parcialmente procedente para condenar a requerida, ao pagamento de R$ 8.575,00.

Configurada a relação contratual, a indenização securitária necessariamente corresponderá ao cálculo proporcional da extensão da lesão e do grau de invalidez permanente, e a Tabela do Seguro Contratada (Id. 198018182 - Pág. 10).

Na espécie, verifica-se que o laudo periciai realizado em juízo, datado de 24.02.2023 (Id. 198018661) concluiu que as lesões decorreram do acidente de trânsito narrado e resultaram na incapacidade permanente e parcial para o trabalho de 35% (50% média do membro inferior direito 70%), e,
invalidez permanente e parcial de 35%
(50% média do membro inferior direito 70%).

Nos quesitos apresentados, o perito esclareceu que a lesão identificada corresponde a 50% em MID. Assim, fixada em tabela que a indenização parcial permanente de perda total de membro inferior é de 70% sobre o valor segurado e que a lesão sofrida pelo autor corresponde a 50% da perda, mostra-se correta a fixação de invalidez em 35%.

Desta feita, como o cálculo do montante indenizatório realizado pelo juízo de origem considerou o teto da invalidez para lesão de membro inferior, em 70% do valor limite (R$ 35.000,00), que equivale a R$ 24.500,00, e considerou o grau da lesão do autor de 35% (fixado pelo perito judicial), devidamente adequada a condenação da requerida no importe de R$ 8.575,00.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024